Tribunal: STF
Processo: HC 189135
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – CONTEMPORANEIDADE. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Criminal da Região Metropolitana de Florianópolis/SC, no processo nº 0017447-59.2018.8.24.0023, ao receber a denúncia, converteu em preventiva a prisão temporária do paciente, ocorrida em 12 de janeiro de 2019, e de outras pessoas, ante a suposta prática dos crimes versados nos artigos 2º, parágrafos 2º e 4º, inciso I (organização criminosa com causa de aumento alusiva ao emprego de arma de fogo e participação de criança ou adolescente), da Lei nº 12.850/2013 e 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Reportando-se ao conteúdo de investigações, assentou a integração a organização criminosa denominada “Chelsea”, voltada ao cometimento de tráfico de entorpecentes. Destacou a existência de registros fotográficos do paciente, portando rádio comunicador, em pontos conhecidos de tráfico. Teve como insuficientes e inadequadas cautelares diversas. Concluiu imperiosa a custódia para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 594.509/SC. O Presidente indeferiu pedido de concessão de liminar.
    Os impetrantes sustentam a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a prisão, dizendo-a lastreada na gravidade abstrata do crime. Aludem ao implemento, por Vossa Excelência, de medida acauteladora na impetração de nº 179.867. Aduzem a ausência de contemporaneidade considerados os fatos imputados, relativos a 2018, e o ato mediante o qual mantida a preventiva, em 4 de junho de 2020. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, buscam a confirmação da providência. 
    Este habeas foi distribuído, por prevenção, em virtude da vinculação com o de nº 179.867. Nesse processo, Vossa Excelência, em 12 de março de 2020, deferiu medida de urgência, considerado o excesso de prazo. A Primeira Turma, na Sessão Virtual encerrada em 29 de maio seguinte, inadmitiu a impetração, tornando insubsistente a liminar. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou encontrar-se o processo-crime na fase de instrução. O Juízo, em 4 de junho de 2020, não acolheu pedido de revogação da medida constritiva, entendendo necessária ao enfraquecimento da organização criminosa. 
    2. O Juízo, ao determinar a prisão preventiva, aludindo ao conteúdo de investigações, assentou a integração do paciente a organização criminosa estruturada, voltada ao tráfico de drogas. Destacou a existência de imagens portando rádio comunicador em pontos de tráfico. O quadro indica em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    O argumento alusivo à falta de contemporaneidade não surge relevante. A atualidade há de ser aferida ante permanência, ou não, do contexto fático. O Juízo concluiu indispensável para fazer cessar a atuação da organização criminosa, considerada a estrutura complexa do grupo. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator